Tribunal: TJSP
Processo: 2143235-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia – Tutela antecipada deferida - Emenda da inicial com a inclusão de um novo requerida – Pedido de extensão dos efeitos da tutela em relação ao novo integrante do polo passivo – Inadmissibilidade – Responsabilidade principal da corré Fasttur Turismo e Câmbio – Necessidade de apuração da responsabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia – Tutela antecipada deferida - Emenda da inicial com a inclusão de um novo requerida – Pedido de extensão dos efeitos da tutela em relação ao novo integrante do polo passivo – Inadmissibilidade – Responsabilidade principal da corré Fasttur Turismo e Câmbio – Necessidade de apuração da responsabilidade dos demais corréus no juízo originário – Ausência dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2143235-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRÉ
WOLTZENLOGEL BONETTI, são agravados FASTTUR TURISMO E CAMBIO
EIRELI - ME, ANALYSISBANK ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S/A, NOVA
CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA., ANDRÉ VINICIUS LIVRIERI, AVL
ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI e ALEXANDRE DE MENEZES LENCIONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143235-93.2020.8.26.0000 -Voto no 2073
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2143235-93.2020.8.26.0000
Agravante: André Woltzenloguel Bonetti
Agravada: Fasttur Turismo e Câmbio Eirelli ME e Analysis Bank Assessoria de
Negócios S/A
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Rodrigo Ramos
Processo de primeira instância: 1000735-43.2020.8.26.0704
VOTO No 2073
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de rescisão contratual
cumulada com restituição de quantia
Tutela antecipada
deferida - Emenda da inicial com a inclusão de um novo
requerida – Pedido de extensão dos efeitos da tutela em relação
ao novo integrante do polo passivo Inadmissibilidade
Responsabilidade principal da corré Fasttur Turismo e Câmbio
Necessidade de apuração da responsabilidade dos demais
corréus no juízo originário Ausência dos requisitos do artigo
300, do Código de Processo Civil Decisão mantida Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 42 que, indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da tutela, concedida na ação de
rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga, em face de André
Vnicius Livrieri, incluído no polo passivo da ação.
Alega em suas razões que, se aguardar o deslinde do feito não
terá patrimônio para executar. Destaca o esquema criminoso dos agravados denominado
“pirâmide financeira” que gerou prejuízos inclusive ao agravante. Advoga que o cabeça
da operação é o incluído no polo passivo da ação (André Vinicius). Aponta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143235-93.2020.8.26.0000 -Voto no 2073
CTL
3
descobriu contas secretas da titularidade dele (André) as quais não são bloqueadas via
BACENJUD, esclarecendo que os bancos mantem contas protegidas de seus clientes
“escrows”, cujo intuito seria frustrar os bloqueios. Ressalta a presença dos requisitos
necessários a extensão dos efeitos da tutela concedida às fls. 87/88, dos principais. Com
isso, requer o efeito suspensivo ao presente recurso e determinar a extensão dos efeitos
da tutela em relação à André Vinicius Livrieri, incluído no polo passivo da ação, até o
valor de R$2.292.750,87 (dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, setecentos e
cinquenta reais e oitenta e sete centavos), permitindo o arresto e sequestro de valores e,
no mérito, o provimento total do recurso tornando definitivo o efeito suspensivo
pleiteado.
O efeito suspensivo foi indeferido.
Intimada a parte agravada a apresentar contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Busca o agravante o provimento do presente recurso para que
seja estendido os efeitos da tutela antecipada concedida nos autos da ação de rescisão
contratual cumulada com restituição de quantia paga, também, para André Vinicius
Livrieri, incluído no polo passivo da ação.
A r. decisão assim decidiu:
“Vistos.
Pedido sigiloso de 12/06/2020. O sistema Bacen-jud é a
ferramenta adequada para a busca e bloqueio de ativos financeiros
registrados no CPF do executados, atingindo todos os tipos de ativos
nessa condição no momento da chegada da ordem de bloqueio. Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143235-93.2020.8.26.0000 -Voto no 2073
CTL
4
disso, a prova da existência anterior de ativos pertencentes aos
requeridos e seu não alcance pelo Bacenjud não demonstra tentativa
de ocultação, sendo mais provável que eles não estejam mais
disponíveis nas contas. Assi, se estão vinculadas no momento a
outras números de CPF ou CNPJ não iriam ser identificadas também
por meio de requisição por ofício (sic).
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido.
Retire-se a condição de sigilo da petição.
Intime-se” (fls. 42).
É fato que a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, de
natureza antecipatória pressupõe elementos que apontem para a probabilidade do direito
invocado, porque os fatos narrados constituem uma provável verdade.
Nos dizeres de Luiz Guilherme Marinino, Sérgio Cruz Arenhart
e Daniel Mitidiero:
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória
para tutela dos direitos é à probabilidade lógica que é aquela que
surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O
juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder
tutela provisória” (Código de Processo Civil Comentado Ed.
RT 2015 p. 312).
Ainda, aplicável, a regra contida no artigo 300, do Código de
Processo Civil, que determina a existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, no aguardo da solução definitiva.
Ressalte-se que a efetivação da tutela de urgência de natureza
antecipatória se assemelha a uma execução provisória e o exame da presença de seus
requisitos necessita de cautela e rigor.
Comentando o Código de Processo Civil, José Miguel Garcia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143235-93.2020.8.26.0000 -Voto no 2073
CTL
5
Medina, aponta que:
“... o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se concederá tutela de
urgência de natureza antecipada “quando houve perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão”. A decisão que antecipa
efeitos da tutela é revogável (cf. art. 296 do CPC/2015; assim já o
era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973).
Irreversibilidade, pois, não se liga à decisão, mas aos seus efeitos.
Prepondera, na doutrina, a orientação de que não se devem
considerar irreversíveis os efeitos, quando possível a composição por
perdas e danos” (Direito Processual Civil Moderno Ed. RT p.
455).
Na hipótese concreta dos autos, o agravante busca a extensão
dos efeitos da tutela antecipada às fls. 87/88, dos autos principais, para que atinja
também o corréu André Vinicius Livrieri, incluído no polo passivo da ação.
Ressalta-se, aqui, que o contrato foi assinado com a primeira ré
Fasttur Turismo e Câmbio, conforme se observa de fls. 30/33, dos autos principais.
O agravante, não trouxe aos autos, prova robusta da
responsabilidade do corréu André, destacando-se aqui que, a responsabilidade pelas
obrigações decorrentes do contrato é da Fasttur Turismo e Câmbio, porque feitas em seu
próprio nome.
Quanto a responsabilidade de André Vinicius Livrieri, esta
dependeria de respaldos mais consistentes e que deverão ser apurados na ação principal
com o exame da prova a ser produzida.
Conceder o pretendido pelo agravante, neste passo, seria como
pular a fase de conhecimento do processo, colocando de lado as possíveis intervenções
e defesa da parte agravada, para satisfazer desde já, a sua pretensão, o que ofende a
legislação processual civil em vigor, uma vez ausente a probabilidade do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143235-93.2020.8.26.0000 -Voto no 2073
CTL
6
invocado.
A ação principal se encontra no início e a parte agravada ainda
não foi citada, de modo que o direito afirmado pelo autor ainda não é certo, havendo,
por ora, mera expectativa, cujo resultado dependerá do contraditório, do exame das
alegações das partes e das provas a serem produzidas.
E, ainda, a probabilidade do direito deve haver fundado receio
de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação a quem pretende a antecipação de
tutela e, aqui, também não se vislumbra a irreparabilidade.
Como bem destacado no Agravo de Instrumento no
2035418-67.2020.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha:
“Sob o ponto de vista objetivo, irreparável é a lesão ao direito
deduzido pelo autor que não pode ser plenamente restaurada pela via
indenizatória, ou seja, que não admite completa reparação por
intermédio de compensação pecuniária. Nesta perspectiva, a ideia de
irreparabilidade se encontra inexoravelmente ligada à de impotência
do dinheiro para substituir ou repor o dano experimentado pelo
titular do direito, como acontece quando se cogita de compensar
economicamente a perda da vida, da integridade física, da saúde e de
outros bens jurídicos imateriais. Já sob o ângulo subjetivo,
irreparável é a lesão a direito que, embora perfeitamente restaurável
pela via pecuniária, não se restaura por causa da incapacidade
econômica, momentânea ou definitiva, do titular da obrigação para
fazer frente à exigência ou pedido de caráter indenizatório”.
Deste modo, nada a reparar na r. decisão impugnada que resta
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143235-93.2020.8.26.0000 -Voto no 2073
CTL
7